Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703123-02.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CÁTIA REGINA DO NASCIMENTO LIMA, KÁTIA DA SILVA DE AZEVEDO, REGINA MARIA NUNES DA PAIXÃO, JAQUELINE MONTEIRO ROCHA, ELVIRA RODRIGUES DE MELLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1338750 (Tema1.177), bem como a manutenção do acórdão divergente (ID 73119452), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao STF. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72